Tribunal: STF
Processo: RE 91523
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-11-20
Data de publicação: 1979-11-20

Ementa:
Desapropriação. Juros compensatórios (fixação). - Reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal de que a fixação de 12% ao ano dos juros compensatórios bem atende à finalidade de ressarcir o expropriado pelo não uso de sua propriedade durante o período de que dela ficou privado. Recurso extraordinário conhecido e provido.